Tribunal: STJ
Processo: 0007469-13.2005.8.16.0031
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2167772 - PR(2024/0330020-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: DANIELA DE SOUZA GONÇALVES KAMINSKI - PR048154
RECORRIDO
: DARCY NASSER DE MELO
ADVOGADO
: ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
RECORRIDO
: MARINARA DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: DELCIO JOSE DA COSTA VARELA DA SILVA - ESPÓLIO
INTERES.
: MARILDA APARECIDA DOS SANTOS - ESPÓLIO
INTERES.
: BENEDITO CORDEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: TEREZINHA BOENO DE SOUZA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
ESTATAL
PELOS
HONORÁRIOS DO INVENTARIANTE JUDICIAL DATIVO
EM CASO DE GRATUIDADE. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Estado do Paraná contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná que manteve sentença de primeiro grau, a qual
extinguiu o processo de inventário sem resolução de mérito e condenou o Estado
ao pagamento de honorários ao inventariante judicial, arbitrados em R$ 900,00,
em razão dos serviços prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão dos
embargos de declaração acerca da impossibilidade de arbitramento de honorários
ao advogado dativo, à luz do
II, do CPC; e (ii) saber se o Estado pode
art. 1.022,
ser condenado ao pagamento dos honorários do inventariante dativo quando
deferida a gratuidade da justiça e se há violação aos arts. 98, § 1o, VI, 617 e 624,
parágrafo único, do CPC.
Documento eletrônico VDA55100564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f1fb9bd7-c73d-4b59-a378-804dc2c23749

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e fundamentada, as
questões que delimitam a controvérsia, não havendo omissão relevante que
pudesse nulificar o acórdão recorrido, afastando a alegada ofensa ao
II,
art. 1.022,
do CPC.
4. O Estado deve arcar com a remuneração de auxiliares da Justiça quando
concedida a gratuidade, por analogia aos honorários periciais, estando o acórdão
alinhado à jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC e
art. 1.022
a falta de prequestionamento, com incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF em relação às teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela
corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia outros
fundamentos utilizados pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
II, do CPC quando o
art. 1.022,
acórdão decide com fundamentos suficientes e claros sobre os pontos relevantes da
controvérsia. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 do
STF e 211 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 1o, VI; 617; 624, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
n. 211;
n. 282; STJ,
STJ/Súmula
STF/Súmula
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ, AgRg no
relatora Ministra Assusete
24/2/2025;
AREsp n. 260.516/MG,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/3/2014;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.678.991/SC,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
28/11/2017;
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/4/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.173.531/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
20/3/2018;
AREsp n. 352.498/MG,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/9/2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55100564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f1fb9bd7-c73d-4b59-a378-804dc2c23749

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f1fb9bd7-c73d-4b59-a378-804dc2c23749

RECURSO ESPECIAL No 2167772 - PR(2024/0330020-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: DANIELA DE SOUZA GONÇALVES KAMINSKI - PR048154
RECORRIDO
: DARCY NASSER DE MELO
ADVOGADO
: ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
RECORRIDO
: MARINARA DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: DELCIO JOSE DA COSTA VARELA DA SILVA - ESPÓLIO
INTERES.
: MARILDA APARECIDA DOS SANTOS - ESPÓLIO
INTERES.
: BENEDITO CORDEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: TEREZINHA BOENO DE SOUZA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
ESTATAL
PELOS
HONORÁRIOS DO INVENTARIANTE JUDICIAL DATIVO
EM CASO DE GRATUIDADE. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Estado do Paraná contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná que manteve sentença de primeiro grau, a qual
extinguiu o processo de inventário sem resolução de mérito e condenou o Estado
ao pagamento de honorários ao inventariante judicial, arbitrados em R$ 900,00,
em razão dos serviços prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão dos
embargos de declaração acerca da impossibilidade de arbitramento de honorários
Documento eletrônico VDA54767595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 3219d571-4774-4b46-b2d6-02ed8f4cc85a

ao advogado dativo, à luz do
II, do CPC; e (ii) saber se o Estado pode
art. 1.022,
ser condenado ao pagamento dos honorários do inventariante dativo quando
deferida a gratuidade da justiça e se há violação aos arts. 98, § 1o, VI, 617 e 624,
parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e fundamentada, as
questões que delimitam a controvérsia, não havendo omissão relevante que
pudesse nulificar o acórdão recorrido, afastando a alegada ofensa ao
II,
art. 1.022,
do CPC.
4. O Estado deve arcar com a remuneração de auxiliares da Justiça quando
concedida a gratuidade, por analogia aos honorários periciais, estando o acórdão
alinhado à jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC e
art. 1.022
a falta de prequestionamento, com incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF em relação às teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela
corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia outros
fundamentos utilizados pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
II, do CPC quando o
art. 1.022,
acórdão decide com fundamentos suficientes e claros sobre os pontos relevantes da
controvérsia. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 do
STF e 211 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 1o, VI; 617; 624, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
n. 211;
n. 282; STJ,
STJ/Súmula
STF/Súmula
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
Documento eletrônico VDA54767595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 3219d571-4774-4b46-b2d6-02ed8f4cc85a

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ, AgRg no
relatora Ministra Assusete
24/2/2025;
AREsp n. 260.516/MG,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/3/2014;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.678.991/SC,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
28/11/2017;
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/4/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.173.531/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
20/3/2018;
AREsp n. 352.498/MG,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/9/2013.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DO PARANÁ
com fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em apelação cível nos autos de inventário.
O julgado foi assim ementado (fl. 518):

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA DEFERIDA. SENTENÇA QUE O ESTADO DO PARANÁ AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO
INVENTARIANTE JUDICIAL NOMEADO. PLEITO PELO AFASTAMENTO
DA CONDENAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INVENTARIANTE DATIVO QUE DESEMPENHA ATIVIDADE
CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA - REMUNERAÇÃO
ABRANGIDA NAS DESPESAS DECORRENTES DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA, NOS TERMOS DO
o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 5
FEDERAL E
§1o, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 98,
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
542):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO DA PARTE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E
SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. REEXAME DE MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.
Documento eletrônico VDA54767595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 3219d571-4774-4b46-b2d6-02ed8f4cc85a

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porquanto o acórdão dos embargos não enfrentou a
tese de impossibilidade de arbitramento de honorários ao advogado dativo pela
inexistência de atribuição legal da Defensoria Pública para atuar como
inventariante judicial, configurando omissão relevante capaz de alterar o resultado
do julgamento; e
b) 98, § 1o, VI, 617 e 624, parágrafo único, do CPC, pois o acórdão
recorrido impôs ao Estado o pagamento de honorários do inventariante dativo,
embora tal função não se insira dentre as hipóteses que autorizam transferência de
despesas processuais ao erário, bem como a ordem legal de nomeação de
inventariante não contempla a Defensoria Pública, de modo que não se admite a
figura de inventariante dativo atrelado à atuação típica da instituição.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se profira novo julgamento, suprindo-se a omissão
alegada, ou o provimento do recurso para que se exima o ESTADO DO PARANÁ
do pagamento dos honorários arbitrados ao inventariante dativo.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 564.
O recurso especial foi admitido (fls. 565-566).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de inventário.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução do mérito e condenou o ESTADO DO PARANÁ ao pagamento de
honorários ao inventariante judicial, arbitrados em R$ 900,00, em razão dos
serviços prestados.
Documento eletrônico VDA54767595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 3219d571-4774-4b46-b2d6-02ed8f4cc85a

A Corte estadual manteve integralmente a sentença, por seus
fundamentos, negando provimento à apelação e afirmando que a remuneração do
profissional nomeado está abrangida pelas despesas da gratuidade da justiça.
I -
II, do CPC
Art. 1.022,
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão dos embargos
de declaração incorreu em omissão relevante, pois não enfrentou o argumento de
impossibilidade de arbitramento de honorários ao advogado dativo, dada a
inexistência de atribuição legal da Defensoria Pública para atuar como
inventariante judicial.
O acórdão recorrido concluiu que a nomeação de inventariante dativo é
cabível e que sua remuneração está abrangida pela gratuidade da justiça (art. 98, §
1o, VI, do CPC), em razão do acesso à justiça garantido pelo
o, LXXIV, da
art. 5
Constituição Federal, mantendo a sentença que arbitrara honorários em R$ 900,00
ao inventariante judicial. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 519-520):

A questão principal trata unicamente da possibilidade de condenar o Estado do
Paraná a suportar os honorários de inventariante dativo.
Pois bem.
Inicialmente, tem-se que o inventariante dativo desempenha atividade a qual é
abrangida pela garantia constitucional de acesso à Justiça, visto tratar-se de função
equiparada à de um auxiliar da justiça, cuja remuneração se enquadra nas despesas
abrangidas pela gratuidade de justiça, conforme disposto no
§ 1o, VI, do
art. 98,
Código de Processo Civil:
[...]
A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às
pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, havendo previsão legal
nos termos do
o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como o
§
art. 5
art. 99,
2o, do Código de Processo Civil.
Da análise dos autos, verifica-se que, em face da paralisação indevida do feito,
o então inventariante foi removido, tendo sido nomeado novo inventariante judicial
(mov. 1.4 - P. 37 e mov. 1.5 - P. 04).
Diante da ausência de manifestação da herdeira, o inventariante judicial
nomeado manifestou-se pela necessidade de pagamento de seus honorários, os quais
Documento eletrônico VDA54767595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 3219d571-4774-4b46-b2d6-02ed8f4cc85a

foram arbitrados em R$ 900,00 (novecentos reais), tendo em conta o trabalho
realizado, pela aplicação analógica do item 2.2, da Resolução Conjunta n°
-
15/2019
PGE/SFA.
Neste sentido:
[...]
Cabe ressaltar a existência de garantia constitucional prevista no
°,
art. 5
LXXIV, pela a qual "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos".
Neste contexto, inquestionável a responsabilidade do Estado do Paraná em
custear os honorários daquele que, atuando como inventariante dativo, permitiu ao
jurisdicionado o amplo acesso à justiça.
Diante disso, não há o que se questionar quanto à responsabilidade do
apelante, Estado do Paraná, em custear os honorários daquele que, atuando como
inventariante dativo, permitiu ao jurisdicionado o amplo acesso à justiça,
considerando O pleito formulado na inicial e ante o deferimento dos benefícios da
assistência judiciária gratuita (mov. 12.1), nos termos do
§1°, VI, do Código
art. 98,
de Processo Civil.
Portanto, sendo cabível a nomeação de inventariante dativo, o mesmo faz jus à
remuneração, que ante o deferimento da gratuidade da justiça, mantenho a r.
sentença, por seus fundamentos.

Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
Documento eletrônico VDA54767595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 3219d571-4774-4b46-b2d6-02ed8f4cc85a

II -
§ 1o, VI, do CPC
Art. 98,
Sustenta a parte recorrente que o acórdão recorrido impôs ao Estado o
pagamento de honorários do inventariante dativo, embora tal função não se insira
dentre as hipóteses que autorizam transferência de despesas processuais ao erário.
Como destacado no tópico antecedente, a Corte local assinalou a
responsabilidade do Estado do Paraná em custear os honorários daquele que,
atuando como inventariante dativo, permitiu ao jurisdicionado o amplo acesso à
justiça, concluindo que a despesa está abrangida pela gratuidade da justiça.
Depreende-se que, a despeito da extinção sem resolução do mérito,
houve atuação de inventariante judicial nomeado pelo Juízo de primeiro grau,
dando ensejo à fixação de honorários, no valor de R$ 900,00. Em razão dos
benefícios decorrentes da gratuidade da justiça, foi o Estado do Paraná condenado
ao pagamento dos honorários arbitrados em favor do inventariante judicial.
Com efeito, o ônus pela verba honorária deve ser arcado pelo Estado, à
semelhança do que ocorre nos casos dos demais auxiliares do juízo.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS,
QUANDO O SUCUMBENTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. AÇÃO
DE COBRANÇA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Cabe ao Estado o ônus de arcar com os honorários periciais, quando a
sucumbência recair sobre beneficiário da justiça gratuita.
Precedentes do STJ.
II. Conforme a jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias
para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o
beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a
realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no
caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação
de assistência judiciária aos necessitados. Precedentes desta Corte Superior: REsp.
Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJE 03.03.2010 e AgRg no
1170971/MG,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 07.03.2012" (STJ,
REsp 1.274.518/MG,
Documento eletrônico VDA54767595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 3219d571-4774-4b46-b2d6-02ed8f4cc85a

AgRg no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
AREsp 352.498/MG,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
27/09/2013)
III. A obrigação lastreada em título executivo extrajudicial pode ser exigida
em ação ordinária, que gera situação menos gravosa para o devedor, com maior
amplitude de defesa. Precedentes do STJ.
IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no
relatora
AREsp n. 260.516/MG,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/3/2014,
)
3/4/2014.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
EXAME DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
BENEFICIÁRIO
DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. DEVER DO
ESTADO.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Conforme reiterada jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a
Primeira Seção do STJ, é dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos
honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária
gratuita restar sucumbente. Precedentes:
Rel. Ministra Diva
REsp 1.358.549/MG,
Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe
EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Herman
11/3/2013;
REsp 1.327.281/MG,
Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgRg no
Rel.
5/11/2012;
REsp 1.327.290/MG,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/10/2012.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.678.991/SC,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2017,
)
5/12/2017.

O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, o que
atrai a Súmula n. 83 do STJ.
III - Arts. 617 e 624, parágrafo único, do CPC
Em relação aos artigos acima, indicados pela parte como violados,
observa-se que não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no
aresto que julgou os embargos de declaração, sendo caso de aplicação das Súmulas
n. 282 do STF e 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA54767595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 3219d571-4774-4b46-b2d6-02ed8f4cc85a

Ressalte-se que, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC e a falta de
art. 1.022
prequestionamento, com incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF em
relação às teses invocadas pela parte agravante que não são debatidas pela corte a
por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia outros
quo fundamentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

24/4/2018,

3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.173.531/SP,
julgado em
DJe de
20/3/2018,
26/3/2018.
Neste particular, portanto, o recurso não deve ser conhecido por falta de
prequestionamento.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54767595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 3219d571-4774-4b46-b2d6-02ed8f4cc85a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.167.772 / PR
Número Registro: 2024/0330020-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074691320058160031 106063620248160031 74691320058160031
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : DANIELA DE SOUZA GONÇALVES KAMINSKI - PR048154
RECORRIDO
: DARCY NASSER DE MELO
ADVOGADO
: ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
RECORRIDO
: MARINARA DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: DELCIO JOSE DA COSTA VARELA DA SILVA - ESPÓLIO
INTERES.
: MARILDA APARECIDA DOS SANTOS - ESPÓLIO
INTERES.
: BENEDITO CORDEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: TEREZINHA BOENO DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:53
Código de Controle do Documento: e58791c5-3576-4652-bae6-180dfe39fe2e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:53
Código de Controle do Documento: e58791c5-3576-4652-bae6-180dfe39fe2e